Tribunal: TJSP
Processo: 2281537-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o favor devido em R$18.135,59, homologando o cálculo pericial, e condenou a exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela devedora com a impugnação. Insurgência da exequente. Impugnação ao cumprimento de sentença que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o favor devido em R$18.135,59, homologando o cálculo pericial, e condenou a exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela devedora com a impugnação. Insurgência da exequente. Impugnação ao cumprimento de sentença que não poderia ser conhecida, ante a intempestividade. Alegação de intempestividade que ocorreu antes da decisão agravada e da nomeação do perito judicial. Valor do débito apresentado pela exequente que se tornou incontroverso. Agravo de instrumento ajuizado pela executada anteriormente, referente a mesma decisão agravada, que envolveu questão diversa da discutida no presente recurso. Exequente que deu causa à demora da execução e realização de perícia, pela não alegação de intempestividade na primeira oportunidade. Decisão reformada para reconhecer a intempestividade da impugnação, mantendo o valor apresentado pela exequente. Condenação da executada ao pagamento de multa de 10% da diferença entre o valor do débito e o que foi depositado judicialmente. Art.523, §1o, do CPC. Não fixação de honorários advocatícios nesta fase, ante a demora causada pela exequente. Recurso parcialmente provido.